Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA (PRIMA) EM RELAÇÃO AO AGRESSOR (PRIMO). PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. DECLARADA A NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL DO ACUSADO. CONTAMINAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS INDEPEDENTES. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE DO CRIME SEXUAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o apurado, o crime teria sido perpetrado pelo réu em face de sua prima, prevalecendo-se da relação familiar que tinha com a vítima e da inferioridade física e psicológica dela, o que configura violência baseada no gênero e evidente situação de fragilidade e vulnerabilidade, o que determina a aplicação da Lei n. 11.340/2006 e o reconhecimento da competência do Juízo de Violência Doméstica.
2. Ainda que a nulidade do interrogatório policial do acusado só tenha sido decretada ao final da instrução processual, não se vislumbra qualquer influência dos termos da declaração do acusado nas provas produzidas ao longo da instrução processual, porquanto a prova oral foi colhida de forma independente, de modo que deve ser afastado o pleito de reconhecimento da nulidade processual com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, desde que seja harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à ocorrência do crime de estupro de vulnerável imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. Apelação criminal conhecida e provida.